Tribunal: TJDFT
Processo: 0740051-45.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. PROCESSO DE EXECUÇÃO. REITERAÇÃO DE PESQUISA EM SISTEMAS COMO O BACENJUD. SUFICIÊNCIA DO CRITÉRIO TEMPORAL. TRANSCURSO DE LAPSO DE TEMPO SUPERIOR A UM ANO. INCLUSÃO DO NOME DO DEVEDOR EM CADASTRO DE INADIMPLENTE VIA SISTEMA SERASAJUD. RECURSO PROVIDO.
1. A hipótese consiste em examinar a possibilidade de renovação da diligência de pesquisa por meio dos sistemas Bacenjud, Renajud, Infojud e e-RIDF, além da inclusão do nome dos devedores em cadastro de inadimplente por meio do sistema Serasajud.
2. A penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, por meio do sistema Bacenjud, está prevista no art. 854 do CPC. 2.1. A quantidade de requerimentos de pesquisas por meio de sistemas como o Bacenjud não é limitada pela legislação que rege a matéria. 2.2. Essa espécie de postulação deve ser examinada de acordo com o princípio da razoabilidade, devendo ser considerado razoável o transcurso do período de 1 (um) ano para a reiteração do requerimento da diligência. 2.3. O lapso de tempo de 1 (um) ano corresponde ao prazo dilatório que antecede o termo inicial da prescrição intercorrente, período que não produz prejuízo ao credor, tendo em vista que a exigibilidade da pretensão à satisfação do crédito permanece incólume. Precedente deste Egrégio Tribunal de Justiça.
3. O Juízo singular pode determinar a inclusão do nome do devedor em cadastros de inadimplentes, por meio do sistema Serasajud, como medida coercitiva para incentivar o adimplemento da obrigação, nos termos do art. 782, § 3o, do CPC. 3.1. A inclusão do nome do devedor em cadastro de inadimplentes deve ser ordenada como meio de cooperação com o interesse do credor, que consiste, sobretudo, na satisfação do respectivo crédito. 3.2. Essa espécie de requerimento está em harmonia com o dever do Juiz de zelar pelo trâmite do processo e de determinar as medidas coercitivas necessárias para assegurar o efetivo implemento da tutela judicial, nos termos do art. 139, inc. IV, do CPC. Precedente deste Egrégio Tribunal de Justiça.
4. Recurso conhecido e provido.